Tribunal: TJES
Processo: 5042680-38.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042680-38.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RACHEL DA FONSECA GOULART COUTINHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO POR ACUIDADE VISUAL. CONDIÇÃO PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CERTAME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por candidata eliminada do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), Edital nº 01/2022, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sob alegação de inaptidão em exame de acuidade visual. A sentença determinou sua reintegração ao certame, garantindo a continuidade nas etapas subsequentes e eventual nomeação e posse, caso aprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da exclusão da candidata do concurso público por apresentar deficiência visual corrigível por óculos, lentes de contato ou cirurgia refrativa, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão de candidato de concurso público em razão de deficiência visual corrigível configura medida desproporcional e injustificada, contrariando entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A exigência de requisitos físicos para ingresso na Polícia Militar é legítima, mas não pode se afastar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser analisado se a condição compromete, de fato, o exercício das funções do cargo.

5. O laudo oftalmológico anexado aos autos confirma que a candidata possui plena aptidão para o exercício das atividades inerentes ao cargo, desde que utilizando correção visual, o que afasta a presunção de incapacidade funcional.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a desclassificação de candidatos por disfunção visual passível de correção é ilegal, especialmente quando a aptidão visual exigida pode ser alcançada com o uso de óculos ou lentes corretivas.

7. A remessa necessária é obrigatória, nos termos do artigo 496, I, do CPC, e da Súmula nº 490 do STJ, diante da natureza ilíquida da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

9. A eliminação de candidato de concurso público por deficiência visual corrigível configura medida desproporcional e ilegal, sendo necessária a sua reintegração ao certame.

10. A exigência de requisitos físicos para ingresso na Polícia Militar deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando restrições indevidas quando a condição do candidato não compromete o desempenho das funções do cargo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 490; TJES, RN nº 0009031-85.2014.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 01/12/2015; TJES, RN nº 5027088-51.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08/10/2024; TJES, AI nº 5011034-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 27/05/2024; TJES, Apelação / RN nº 0019999-38.2018.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 02/10/2023.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONFIRMAR a sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5042680-38.2023.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES.

REQUERENTE:

RACHEL DA FONSECA GOULART COUTINHO

REQUERIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
submetida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES em virtude da sentença (ID de origem 52730683), proferida na
Ação Ordinária C/C Pedido de Tutela de Urgência
manejado por
RACHEL DA FONSECA GOULART COUTINHO
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que acolheu o pedido autoral para determinar a reintegração da Autora no Concurso Público destinado ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), Edital n.º 01/2022, CFSd/2022.

Não houve recurso voluntário das partes, sendo os autos submetidos ao duplo grau de jurisdição para o reexame necessário previsto no artigo 496, I, do CPC.

Constata-se a incidência do instituto da remessa necessária no presente caso, nos termos da Súmula n.º 490 do STJ, uma vez que a sentença proferida (ID de origem 52730683) possui natureza ilíquida. Dessa forma, o reexame necessário é obrigatório e não pode ser dispensado.

Muito bem.

A sentença proferida (ID de origem 52730683) reconheceu o direito pleiteado, ao entender que a exclusão da candidata, fundamentada na acuidade visual baixa - miopia, configura irregularidade quando a condição for passível de correção e não comprometer o exercício das atividades inerentes ao cargo.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença.

Isso porque, de fato, a exclusão da candidata no exame de saúde do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Soldado Combatente, em razão de deficiência plenamente corrigível por meio de lentes de contato, óculos corretivos ou cirurgia refrativa, configura medida desproporcional e injustificada.

Desta feita, embora seja legítima a exigência de condições físicas mínimas para a admissão em concursos públicos, o entendimento jurisprudencial é firme ao reconhecer a ilegalidade da desclassificação de candidato cuja acuidade visual seja plenamente corrigível. No caso concreto, o laudo oftalmológico constante dos autos (ID de origem 35562035) confirma a aplicabilidade do referido entendimento, evidenciada a aptidão da candidata.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IRRAZOÁVEL. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme amplo entendimento deste E. TJES, “a desclassificação de candidato por motivo de disfunção visual, passível de correção, é ilegal, ainda que seja para a carreira da Polícia Militar. [...]. Comprovado que a utilização de óculos ou lentes corretivas confere ao candidato a acuidade visual exigida no edital, que também prevê a aferição da aptidão visual com correção, é ilegal sua exclusão do certame por disfunção visual.”
(grifo nosso)
(TJES; RN 0009031-85.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 01/12/2015; DJES 04/12/2015). 2. No caso, o laudo oftalmológico de ID 30196534 comprova que o astigmatismo do impetrante é passível de correção total com uso de óculos e/ou lente de contato, não sendo razoável a sua eliminação do certame por tal motivo. 3. Ademais, deve-se levar em consideração que tal deficiência visual não causa incapacidade para o exercício das funções atribuídas ao cargo de Soldado Combatente, como expressamente se fez constar em laudo. 4. Reexame conhecido. Sentença mantida. Remessa Necessária Cível nº 5027088-51.2023.8.08.0024, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/10/2024.

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA CARGO NA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2022. EXAME DE SAÚDE. ACUIDADE VISUAL. HIPÓTESE CORRIGÍVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mostra-se razoável a Administração exigir para o cargo de Policial Militar que o candidato apresente condições físicas mínimas para o exercício da função.
Contudo, não se pode concluir pela desclassificação do recorrente do certame público por possuir acuidade visual não incapacitante e perfeitamente corrigível.

(grifo nosso)
2. Como visto, há laudo médico idôneo apresentado pelo recorrente que atesta a inexistência de déficit visual com correção, de modo a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. 3. O direito de acesso ao serviço público somente pode sofrer restrições em virtude de lei, vedados os requisitos desarrazoados, incompatíveis com a natureza e atribuição inerente cargo a ser exercido, ou que estabeleçam discriminação abusiva, em desrespeito ao princípio da igualdade. 4. A realização de exames oftalmológicos para ocupação de cargo de Policial Militar é necessário no concurso público, porém não deve se distanciar dos ditames da razoabilidade, conforme se vislumbra no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo de Instrumento nº 5011034-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Terceira Câmara Cível, julgado em 27/05/2024.

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE MILITAR. REPROVAÇÃO EM EXAME DE ACUIDADE VISUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO HÁ MAIS DE 17 (DEZESSETE) ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante a necessidade dos policiais militares serem portadores de boa saúde e visão, nas hipóteses em que a disfunção visual é passível de correção, a eliminação do candidato pelo não atendimento da acuidade visual mínima afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do TJES.

(grifo nosso)
2. A possibilidade de correção da baixa acuidade visual revela-se no exercido da função por mais de 17 (dezessete) anos, inclusive, com promoção na carreira. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, na sistemática dos recursos repetitivos, tese no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada, de ofício, para fixar honorários à razão de 11% sobre o valor da causa. Apelação / Remessa Necessária nº 0019999-38.2018.8.08.0024, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, julgado em 02/10/2023.

Desta feita, o caso é de confirmação da sentença, tendo em vista a harmonia da conclusão externada pelo juízo a quo com o entendimento jurisprudencial em casos análogos ao dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.